Tribunal: TJDFT
Processo: 0718910-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESPÓLIO DE ANTÔNIO SOBRAL DA COSTA contra decisão proferida nos autos de embargos de terceiro n.o 0710441-52.2022.8.07.0003, proferida nos seguintes termos (ID 125628552 dos autos originários): Conforme pontuado pelo Ministério Público: "(...) sentença definitiva, na parte dispositiva (ID no 122211293, fls. 09/10), já desconstituiu a penhora sobre a integralidade do imóvel, determinando que o ato constritivo recaísse apenas sobre a meação pertencente à viúva, sendo crível que o depósito da parte pertencente ao menor (R$ 210.000,00), em conta judicial, trouxe a preservação integral do quinhão hereditário pertencente ao mesmo, consoante robustas razões já empregadas na decisão interlocutória (ID no 122211294), razão pela qual não há a mínima utilidade e necessidade no prosseguimento dos presentes Embargos de Terceiro;" (...). Pelo que tudo indica, no feito principal também fora ofertada a possibilidade do direito de preferência pela parte-meeira, de modo que é preciso esclarecer se ainda persiste algum interesse processual no presente feito. Concedo o prazo complementar de 10 (dez) dias úteis, sob pena de extinção. Em suas razões, em suma, o agravante informa que merece reforma a decisão supracitada, por entender que não compete ao juízo cível ordenar, nos autos de cumprimento de sentença, a adjudicação do imóvel ao credor por dívida unilateralmente contraída pela viúva-meeira, por se tratar de bem do espólio pendente de inventariança. Alega que, mesmo tendo o magistrado a quo determinado que 50% (cinquenta por cento) do valor do bem fosse reservado aos herdeiros, descabe a constrição e disposição de bens de espólio, quando em trâmite processo de inventário pendente de ultimação da partilha, sob pena de se invadir a competência privativa do Juízo Universal na forma do artigo 1.179 do Código Civil. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo para que o juízo na origem se abstenha, até que o mérito da ação de embargos de terceiro seja julgado, de dispor de bens do espólio, revogando-se, todos os atos já deferidos no intercurso da tramitação da referida ação na origem, até que haja a partilha de bens e autorizado pelo juízo do inventário. No mérito, postula a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pretendido. Verifico que há não há relevante argumentação, visto que a questão posta já foi devidamente tratada no julgamento dos Embargos de Terceiro no 2014.03.1.034390-9, cuja sentença meritória definitiva julgou parcialmente procedente os pedidos, vindo a desconstituir, em parte, a penhora, de forma a incidir apenas sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na CND 01, Lote 18, Loja 01, registrado sob a matrícula no 84520, ordenando, ainda, nova avaliação judicial do bem imóvel, a ser realizada nos autos do cumprimento de sentença, preservando-se, assim, o valor real mercadológico. Insta ressaltar que o acórdão no 957962, proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, confirmou a sentença em sua quase integralidade, alterando apenas a redistribuição percentual da verba sucumbencial, já tendo ocorrido o trânsito em julgado do referido provimento jurisdicional meritório. Assim, ao menos em um juízo perfunctório, ao que tudo indica, operou-se a preclusão acerca da rediscussão da nulidade dos atos processuais executivos e expropriatórios, sendo certo que, ao ser desconstituída a penhora sobre a integralidade do imóvel e determinado que o ato constritivo recaísse apenas sobre a meação pertencente à viúva, houve a preservação integral de quinhão hereditário. Da mesma forma, não há que se falar em periculum in mora, pois, ao que tudo indica, inexistem prejuízos materiais ao Espólio de Antônio Sobral da Costa, posto que os valores referentes aos 50% (cinquenta por cento) do imóvel adjudicado já se encontram depositados em conta judicial, rendendo correção monetária e juros. No mais, o espírito do Código de Processo Civil direciona-se para a primazia de condução do processo de forma célere, mas sem prejuízo da observância do devido processo legal e seus consectários constitucionais. Portanto, verifico a necessidade de se observar o contraditório para melhor análise do caso, bem como para que se esclareça o interesse do espólio/agravante em exercer o direito de preferência sobre o imóvel adjudicado pelo embargado/agravado, única questão que, ao que tudo indica, ainda pode ser analisada nesta sede recursal. Destarte, ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo-se em vista a atuação da Promotoria de Justiça em primeira instância, bem como a presença de herdeiro menor (art. 178, inciso I, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Publique-se.